Tribunal: TJPA
Processo: 0813097-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813097-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: KARLA BALDISSERA, KARLA BALDISSERA

AGRAVADO: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0813097-96.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

COMARCA: BELÉM/PA (7ª Vara Cível e Empresarial)

AGRAVANTE: KARLA BALDISSERA SANTOS

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIS BITAR LIMA GARCIA, RAFAELA CRISTINA BERGH PEREIRA E REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

AGRAVADO: SICREDI NORTE – COOPERATIVA DE CRÉDITO

ADVOGADO: THEO SALES REDIG

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Incompetência funcional absoluta. Distribuição por dependência. Violação ao juiz natural. Nulidade da decisão. Remessa ao juízo competente. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de embargos à execução, que recebeu os embargos sem efeito suspensivo e indeferiu a tutela de suspensão da execução, ao fundamento da ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919 do CPC.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão proferida por juízo funcionalmente incompetente para processar e julgar os embargos à execução, em razão de distribuição equivocada diversa do juízo da execução principal; (ii) estabelecer se, reconhecida a incompetência absoluta, deve ser declarada a nulidade da decisão agravada, com remessa dos autos ao juízo competente.

III. Razões de decidir

3.

A competência para processar e julgar os embargos à execução é funcional e absoluta, devendo o feito ser distribuído por dependência ao juízo onde tramita a execução principal, nos termos do art. 914, § 1º, do CPC.

4.

A atuação de juízo diverso daquele prevento para a execução viola o princípio do juiz natural, comprometendo a validade dos atos processuais praticados.

5.

Comprovada a ciência do juízo incompetente acerca do erro de distribuição e da tramitação paralela dos mesmos embargos no juízo competente, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão proferida.

6.

O art. 64, § 1º, do CPC impõe o reconhecimento da incompetência absoluta e a remessa dos autos ao juízo competente, independentemente de provocação, sendo inválidos os atos decisórios praticados em desconformidade com essa regra.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A competência para o processamento e julgamento dos embargos à execução é funcional e absoluta, devendo observar a distribuição por dependência ao juízo da execução principal. 2. A decisão proferida por juízo absolutamente incompetente é nula, por violação ao princípio do juiz natural. 3. Reconhecida a incompetência funcional, impõe-se a remessa dos autos ao juízo competente para regular processamento dos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, § 1º; 914, § 1º; 919, caput; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0733393-68.2021.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 26.01.2022; TJ-MG, AI nº 1791414-13.2025.8.13.0000, Rel. Desª. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 12.08.2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
KARLA BALDISSERA E KARLA BALDISSERA SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos dos Embargos à Execução nº 0854092-24.2025.8.14.0301. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução, por entender ausente a garantia do Juízo e não configuradas as hipóteses excepcionais que autorizariam o deferimento da tutela antecipada, nos termos do artigo 919, caput, do CPC.

Em suas razões recursais (PJe ID 27927343), as Agravantes alegam, inicialmente, a nulidade da decisão agravada, por ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente, uma vez que os embargos à execução foram distribuídos por equívoco à 7ª Vara Cível, enquanto a ação de execução tramita perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém. Sustentam violação ao princípio do juiz natural e requerem o reconhecimento da nulidade da decisão por incompetência funcional absoluta.

No mérito, requerem a reforma da decisão para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos, alegando ausência de certeza e liquidez do título executivo representado por cédula de crédito bancário, devido à falta de comprovação da efetiva disponibilização do crédito. Aduzem que a ausência de extrato bancário que comprove a entrada dos valores contratados torna a cédula inexigível e inapta à execução. Invocam, ainda, interpretação do §2º do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, segundo a qual seria imprescindível a demonstração de que o crédito foi efetivamente liberado para que o título possua liquidez e certeza.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

"Recebo os presentes Embargos à Execução sem efeito suspensivo, tendo em vista a ausência de garantia suficiente da execução, nos termos do art. 919, caput, do Código de Processo Civil (...). Indefiro o pedido de suspensão da execução (...). Defiro a Justiça Gratuita. Cite-se a embargada para, querendo, apresentar impugnação (...)"
.

O Agravo foi regularmente processado e distribuído à minha relatoria, onde indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado (PJe ID 28174267).

O Agravado apresentou contrarrazões, sustentando a legalidade da decisão agravada e defendendo a manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem (PJe ID 29441038). Ressalta que a planilha de evolução do débito apresentada com a execução é suficiente para conferir certeza e liquidez à cédula de crédito bancário, nos termos da Lei nº 10.931/2004. Alega que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o extrato bancário não é documento indispensável para a caracterização do título como executivo. Refuta a tese de nulidade da execução, afirmando que não há exigência legal de comprovação da disponibilização dos valores por meio de extrato bancário, sendo este apenas facultativo para complementação do cálculo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

De pronto, passo a análise da preliminar arguida.

A parte agravante suscita preliminar de
nulidade absoluta
da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos dos Embargos à Execução nº 0854092-24.2025.8.14.0301, por vício de
incompetência funcional
.

Sustenta que os embargos foram distribuídos por erro do sistema ao Juízo da 7ª Vara, embora a execução tramitasse regularmente perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da mesma comarca, conforme processo nº 0867340-91.2024.8.14.0301. Diante disso, promoveu
novo protocolo do mesmo pedido
, que foi corretamente distribuído à 1ª Vara, sob o nº 0854120-89.2025.8.14.0301, e
comunicou formalmente ao Juízo da 7ª Vara
sobre a distribuição equivocada e a existência de duplicidade processual.

Não obstante essa comunicação, o Juízo da 7ª Vara
manteve-se atuando no feito
e proferiu a decisão agravada,
sem reconhecer sua incompetência nem promover o necessário envio dos autos à vara competente
, contrariando o disposto no art. 64, § 1º, do CPC.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a competência para processar e julgar os Embargos à Execução é de natureza funcional, sendo, portanto,
absoluta
. O artigo 914, §1º, do CPC estabelece em seu teor:

“§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.”.

A inobservância dessa regra compromete a validade dos atos processuais, por violação ao princípio do juiz natural, à legalidade e à segurança jurídica.

Nessa esteira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1 .
Os embargos à execução devem distribuídos por dependência, autuados em autos apartados e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil.
2 . A aplicação do princípio da fungibilidade, a possibilitar o conhecimento de um meio de impugnação incabível como se cabível fosse, é uma exceção, somente possível caso preenchidos alguns requisitos formais, quais sejam, a existência de dúvida objetiva a respeito meio de impugnação adequado, a inexistência de erro grosseiro e a observância do prazo adequado. 3. Havendo meio de impugnação específico disposto em lei, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, em virtude da inocorrência de dúvida objetiva. Não há qualquer divergência doutrinária ou jurisprudência a respeito da forma com que devem ser apresentados os embargos à execução, a configurar a ocorrência de erro grosseiro a sua apresentação por meio de petição nos próprios autos da execução . 4. Agravo de instrumento desprovido.”

(TJ-DF 07333936820218070000 DF 0733393-68.2021 .8.07.0000, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2022. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

----------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANEJO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO . VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA FUNGIBILIDADE. DESENTRANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA.
Nos termos do art . 914 e seguintes do CPC, os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado.
Contudo, com alicerce no princípio da instrumentalidade das formas e da fungibilidade, a oposição de embargos por meio de simples petição nos autos da execução constitui vício sanável, devendo ser admitido o seu processamento com a concessão de prazo para o embargante corrigir o erro.”.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17914141320258130000, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 12/08/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2025)

Comprovada nos autos a ciência do Juízo
a quo
acerca de sua incompetência, bem como a regular tramitação dos mesmos embargos no Juízo competente, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão agravada.

Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar de nulidade suscitada
, para
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
,
declarando a nulidade da decisão proferida nos autos nº 0854092-24.2025.8.14.0301
, com a consequente
remessa dos autos à 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, onde tramita a execução principal, para regular processamento dos embargos à execução.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/02/2026